Tribunal: TJDFT
Processo: 0732520-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Aaron Inácio Silva Freitas em face da decisão que, nos autos da ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais que maneja em desfavor da agravada – Juscelilia Inácio de Freitas –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara almejando que seja cominada à agravada as obrigações de (i) excluir as postagens constantes nos links descritos na exordial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), (ii) de se abster de fazer qualquer republicação ou nova publicação em seu desfavor, seja em postagens ou publicações futuras, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), e (iii) de promover publicação com conteúdo de retratação, nos mesmos ambientes virtuais e com o mesmo destaque, no prazo de 90 (noventa) dias. Segundo o provimento guerreado, em ambiente de apuração perfunctório, o havido encerra simples exercício do direito de crítica pela agravada no que tange à conduta do ora agravante como líder religioso e administrador, não restando comprovado que a publicação havida veiculara conteúdo inverídico ou que desbordara dos limites da liberdade de expressão e manifestação de pensamento a todos constitucionalmente garantida. Pontuara o julgado, outrossim, que não sobeja demonstrado que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. De sua parte, não se conformando com o provimento negativo, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que exerce a função de Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Internacional do Guará e que o direito à liberdade de expressão não pode ser exercido a ponto de violar os direitos fundamentais das pessoas humanas e atingir o direito das pessoas ao exercício da fé e da religião, frisando que não cometera qualquer ilícito ou que fora condenado em processo penal. Assinalara que, contudo, a agravada endereçara-lhe injúrias e difamações em rede social. Defendera que as publicações realizadas ensejarão consequências irreversíveis afetando-o, à medida em que as mensagens têm conteúdo pejorativo, afetando sua moral e honra subjetiva. Nesse toar, apontara que a agravada publicara no “Facebook” diversas inverdades, afirmando que “está tentando apagar e destruir tudo que pode”, “que queimaram tudo que pertencia ao seu pai”, “está preocupado com as propriedades e não com as ovelhas” e “seria oportunista e não possui visão de reino”[1]. Sustentara que a agravada publicara suposições desconexas e difamatórias nas redes sociais, violando seus direitos da personalidade, o que comprova a probabilidade do direito que invocara, porquanto não se afigura legítimo o manejo da liberdade de expressão como forma de acobertar a publicação de conteúdos ofensivos e inverídicos. Outrossim, apontara que, diante da não retirada das matérias das redes sociais, perpetuando-se as ofensas que o afligiram, configura-se o dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo. Pontificara, ademais, que as ações da agravada, ultrapassaram os limites da livre expressão do pensamento, porquanto além de comprometerem sua honra e imagem perante a comunidade eclesiástica e secular, provocam-lhe danos psicológicos significativos, fomentando, ainda, ambiente de instabilidade e desconfiança no ambiente da comunidade religiosa que integra, afetando adversamente a governança da instituição religiosa e sua integridade emocional, que se encontrara sob constante coação e vilipêndio. Ressaltara o poder de alcance incalculável dos posts realizados por meio de redes sociais, possibilitando o acesso a informações inverídicas a milhares de pessoas em curto espaço de tempo, o que ocasiona-lhe enormes prejuízos, prejudicando a imagem da instituição religiosa e do pastor. Demais disso, realçara que, conquanto a liberdade de expressão seja assegurada a todos, não pode atingir qualquer dos atributos da personalidade alheia, apontando que os comentários em redes sociais extrapolam o animus narrandi, isto é, o ânimo de apenas relatar e informar a coletividade e promovem a divulgação de ofensas morais, devendo, portanto, ser indenizados. Defendera que, assim, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Aaron Inácio Silva Freitas em face da decisão que, nos autos da ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais que maneja em desfavor da agravada – Juscelilia Inácio de Freitas –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara almejando que seja cominada à agravada as obrigações de (i) excluir as postagens constantes nos links descritos na exordial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), (ii) de se abster de fazer qualquer republicação ou nova publicação em seu desfavor, seja em postagens ou publicações futuras, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), e (iii) de promover publicação com conteúdo de retratação, nos mesmos ambientes virtuais e com o mesmo destaque, no prazo de 90 (noventa) dias. De sua parte, não se conformando com o provimento negativo, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de difusões realizadas pela agravada em ambiente virtual que, exorbitando os limites da liberdade de expressão e crítica, atentariam contra a dignidade a honorabilidade do agravante, ensejando que sejam coibidas desde logo, ou seja, em ambiente de tutela provisória. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de conteúdo cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, ponderadas a argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal, precipuamente porque encerra tutela de natureza cautelar por visar a preservação do direito almejado e o resultado útil do processo enquanto a ação transita. Com efeito, em consonância com as disposições insertas na Lei no 12.965/14, que dispõe sobre o denominado Marco Civil da Internet, o uso da internet no Brasil deve observar os seguintes princípios: “Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II - proteção da privacidade; III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; IV - preservação e garantia da neutralidade de rede; V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei; VII - preservação da natureza participativa da rede; VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei. Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” De conformidade com o estabelecido pelo estatuto legal em tela, constitui fundamento para o uso da internet no Brasil o respeito à liberdade de expressão, como se infere do preceito que ora se transcreve: “Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; III - a pluralidade e a diversidade; IV - a abertura e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI - a finalidade social da rede.” Diante dos princípios estabelecidos pelo legislador especial, afigura-se latente a apreensão de que, até que haja comprovação em contrário, a veiculação de qualquer conteúdo na rede mundial de computadores presume-se legítima, salvo se do seu próprio conteúdo advir latente ilegalidade ou afronta ao sistema e aos valores juridicamente tutelados (Lei no 12.965/14, arts 20 e 21). É que o estatuto legal se baseara precipuamente em 3 (três) princípios volvidos a assegurar o manejo da internet segundo sua gênese, que são a neutralidade da rede, a privacidade dos usuários e a liberdade de expressão, replicando, quanto a esses derradeiros postulados, o já assegurado pela Constituição Federal. Alinhados esses parâmetros normativos, na hipótese, o agravante defende que as postagens formuladas pela agravada no ambiente de redes sociais configuram abuso do direito à liberdade de expressão, sustentando que as formulações desvirtuariam a realidade, enodoando a percepção das pessoas ao imputar-lhe fatos e desvios de conduta, expondo-o de forma vexatória, afetando a governança da instituição religiosa que conduz, comprometendo sua honra e sua imagem perante a comunidade eclesiástica e secular, e, sobretudo, diante do viés que confere às publicações apuradas, distorcendo-as sem compromisso com a verdade e a realidade. Assim, defende que as veiculações que estão direcionadas à sua pessoa devem ser imediatamente excluídas pela agravada, que deve, ainda, se abster de fazer novas publicações ofensivas e se retratar publicamente. Não obstante o aduzido, a coarctação da garantia, constitucionalmente assegurada, à liberdade de expressão do usuário no ambiente da internet, mediante exclusão de conteúdo por ele veiculado ou até mesmo a imposição de cominação destinada a instá-lo a se abster de se expressar sobre determinado assunto, deve ser justificada, perpassando, necessariamente, cuidando-se de relações privadas, pela ponderação dos direitos e garantias fundamentais assegurados ao expositor e àquele que se reputara ofendido com o conteúdo. Sem aludidas salvaguardas poderá haver restrição à veiculação de conteúdo legítimo sem que sequer seja aferida a verossimilhança das imprecações debitadas ao veiculador das postagens, implicando, conseguintemente, grave violação a direito endossado pelo próprio Marco Civil da Internet, consoante a textualidade de seu artigo 2o[3]. É sob essas premissas de governança da utilização das ferramentas eletrônicas que não se divisa, no momento, lastro apto a ensejar interseção judicial sobre as veiculações formuladas pela agravada. Conquanto esteja reportando à conduta do agravante como líder religioso, não se divisa nenhum excesso passível de ser qualificado como abusivo e transmudado em ato ilícito. O que se vislumbra, em verdade, são críticas e referências à forma de condução da instituição religiosa dirigida pelo agravante, o que não é passível de ser entendido como abuso no manejo da liberdade de expressão, pois compreende, como cediço, a crítica, desde que não permeada por ofensas e ataques pessoais. Inviável, ademais, que a liberdade de expressão que assiste à agravante, que compreende, frise-se, as críticas, principalmente quando direcionadas a quem detém posição de direção de entidade religiosa, seja modulada mediante controle prévio, pois o regime constitucional vigorante abolira a situação de censura prévia. Conquanto aludido direito, por certo, não seja absoluto, encontrando limites no próprio texto constitucional, com a responsabilização do responsável pela difusão ofensiva, o controle de eventual excesso deve ser ultimado a posteriori, e não mediante moderação de conteúdo precedente ou criação de óbice à manifestação do pensamento como forma de ser coibido provável ataque. Considerando que, até o momento, não se divisa nenhum excesso ou abuso no manejo de aludido direito subjetivo, caso eventual postagem ou veiculação seja apontada como abuso do direito à liberdade de expressão, o fato deve ser averiguado, não se afigurando legítimo que seja debitado à agravada, em sede de antecipação da tutela, a obrigação de se abster de realizar publicações referentes ao agravante, porquanto inviável que sejam objeto de prévia moderação ou perscrutação. O relevante é que, para a efetivação da remoção do conteúdo publicado pela agravada, no caso sob exame, ressoa necessária a aferição mínima de verossimilitude do denunciado pelo agravante, prevalecendo a imperiosidade de sopesamento dos direitos e garantias individuais e a asseguração de oitiva da agravada. E isso porque, ressalte-se, eventual ilicitude detectada poderá ensejar responsabilização, não havendo como ser prevenida ou obstada qualquer difusão a ser por ela empreendida. Comentando o tema, Cristiano Chaves de Farias[4] pontuara que “devem ser evitadas quaisquer medidas, judiciais ou administrativas, que turbem o direito à livre circulação de notícias e opiniões. Lembremos que a Constituição Federal, art. 5o, IX, assegura ‘ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, cientifica e de comunicação, independentemente de censura ou licença’. Mais ainda, no inciso XIV, garante ‘a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional’”. Não se pode deixar de considerar, neste tocante, que, sobretudo após a consolidação do entendimento sobre a matéria, estabelecido no ambiente da ADPF 130, o Colendo Supremo Tribunal Federal tem defendido, “em abstrato, a primazia da livre e plena manifestação do pensamento, da criação, de imprensa e da informação, indicando as medidas judiciais reparatórias como meio para sanar eventuais lesões a direitos individuais supostamente ofendidos” (Rcl 30.105/PA, Rel. Luiz Fux, j. 13.06.2018). Sopesados os direitos e garantias individuais afiançados aos usuários da rede mundial, notadamente ao expositor de conteúdos e àqueles que se reputam vulnerados em seus direitos pelo material exposto, sobeja que, não se tratando de manifesta violação ao patrimônio jurídico de outrem ou da coletividade, deve ser assegurado à agravada o exercício de defesa, de molde a viabilizar a refutação do que fora a si imputado. Confira-se, quanto ao tema, e especificamente sobre o direito à liberdade de expressão, o posicionamento adotado por esta Casa de Justiça, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET. REDE SOCIAL "FACEBOOK". REMOÇÃO DE CONTEÚDO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO DE CENSURA E CONTROLE DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS FUNDAMENTAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DA PUBLICAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA DE IMAGEM PÚBLICA. REPERCUSSÃO NEGATIVA À SUA IMAGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. - A Constituição Federal assegura a livre manifestação do pensamento e veda tão somente o anonimato (art. 5o, inciso IV). O direito de expressão compreendendo todos os meios disponíveis, inclusive no âmbito do ciberespaço. A partir da Lei no. 12.965/2014, reguladora do funcionamento e acesso à internet, o provedor de conteúdo assumiu obrigações bilaterais ou multilaterais a serem observadas e cumpridas, na medida em que deve assegurar o livre acesso e manifestação do pensamento, o exercício dos direitos da cidadania, sendo vedada a censura, sem prejuízo de que todo usuário deva, igualmente, respeitar os direitos da personalidade de terceiro e que possam ser atingidos pela sua manifestação. - Os direitos e garantias fundamentais dispostos na Constituição, por força do seu efeito horizontal, abarca igualmente as relações particulares, onde deverão ser respeitados. No exercício do direito de expressão do pensamento e de comunicação restou vedada a censura - controle ideológico estatal ou pelo particular, assim como o anonimato. Respeitando a hierarquia das leis, ao promulgar o Marco Civil da Internet, o legislador fixou o devido processo legal para aqueles casos em que terceiro se julgue ofendido pelas mensagens ou postagens realizadas em aplicativo de serviço e pretenda sua remoção. Via de regra, isso somente ocorrerá por força de ordem judicial. A única exceção, mas ainda assim dependente de prévio pedido do ofendido, refere-se à divulgação "sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado", quando o provedor poderá desde logo acatar o pedido formulado na respectiva notificação (art. 21). - No caso, mostrou-se incorreta a supressão do conteúdo postado pelo autor em sua página e a partir de mera "denúncia" ou por uma "usuária". Em não se tratando de hipótese de exceção à reserva de jurisdição, seria imprescindível que a retirada da postagem ocorresse somente a partir de decisão judicial e após provocação pela própria interessada "denunciante", porque somente ela, pessoa viva, teria legitimidade. - Considerando os aspectos concretos da situação em exame, a força econômico-financeira das partes, os princípios de razoabilidade e proporcionalidade e a capacidade patrimonial da empresa recorrente, cabível a compensação a título de danos morais. - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (Acórdão 1347631, 07325731720198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO NA INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REMOÇÃO DA POSTAGEM E PROIBIÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CENSURA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação indenizatória, que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo autor para que o FACEBOOK remova publicação postada na internet e para obrigar a ré responsável pela postagem a abster-se de promover novas publicações ofensivas à imagem do requerente. 2. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob o escudo do anonimato e por pronunciamentos ofensivos e acusatórios, sejam violados os direitos de personalidade, cujo princípio fundante é a dignidade da pessoa humana. 3. A Lei no 12.965/2013, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, resguarda muito claramente a necessidade de respeito à liberdade de expressão, conforme seus arts. 2o, caput, 3o, inciso I, e 4o, incisos I e II. 4. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, mediante instrução probatória. 5. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado. 6. O pedido de que a parte agravada seja genericamente compelida a não publicar conteúdo que supostamente viole a imagem do agravante enseja censura prévia, encontrando obstáculo na garantia constitucional de liberdade de expressão. 7. Precedentes da Corte. 7.1. "No que tange ao regime de responsabilidade de provedores de aplicações de Internet, a Lei no 12.965/2014 almejou proteger, com especial ênfase, a liberdade de expressão, submetendo ao Juiz a análise do caso concreto para que seja delimitado o conteúdo a ser eventualmente retirado da plataforma virtual. As alegações formuladas por organização religiosa acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa em sua imagem e da necessidade de supressão das mensagens reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 19, § 4o, da Lei 12.965/14, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito de resposta constitui instrumento jurídico adequado para coibir eventual abuso por ocasião do exercício da liberdade de expressão, não sendo juridicamente razoável obstar, em caráter liminar, a disponibilidade de conteúdos que digam respeito a ente dotado de inegável relevância social." (6a Turma Cível, 07065803820208070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 16/07/2020). 7.2. "2. O pedido de imposição de obrigação de não divulgação de material ofensivo à dignidade do autor, formulado genericamente, carece de amparo legal e esbarra na garantia constitucional de liberdade de expressão. 3. Para fins de retirada de conteúdo existente na rede mundial de computadores, o pedido deve conter 'identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material' (Lei n. 12.965/13, artigos 19, §1o, e 21, parágrafo único). 4. Não estando demonstrado nos autos que o teor do conteúdo divulgado teria o condão de ofender a honra e a imagem do autor, não há como ser determinada a identificação do usuário responsável pela divulgação. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido.’ (8a Turma Cível, 07161727420188070001, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 29/11/2019). 8. Recurso desprovido.” (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. FACEBOOK. REMOÇÃO DE CONTEÚDO ILÍCITO DA INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Não obstante as alegações do Agravante e a documentação anexada aos autos, não é possível definir, de modo inequívoco, presente o direito alegado. 2. O pedido de remoção do conteúdo da internet é inviável e implica restrição à livre manifestação do pensamento, direito consagrado no artigo 5o, inciso IV, da Constituição da República. 3. A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à demonstração da presença dos pressupostos legais consubstanciada na prova inequívoca e na verossimilhança da alegação, consoante o art. 300 do CPC. Assim, ausente qualquer um destes pressupostos, a tutela antecipada deve ser indeferida. 4. Recurso não provido. Unânime.” (Acórdão 1260371, 07065908220208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, em conformação com a regulação específica e com as garantias constitucionais, que são aplicáveis e têm eficácia horizontal nas relações de âmbito privado, ao menos nessa análise perfunctória, não se infere a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar postulada. Destaque-se que, ademais, não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso as medidas sejam concedidas somente ao final, quando melhor analisadas as razões de fato e direito formuladas após a incursão da lide na fase instrutória sob o prisma do contraditório, até porque cabível eventual responsabilização decorrente da detecção de excesso no exercício da liberdade de manifestação. Importante assinalar que, nessa fase procedimental, a análise está restrita à presença ou não os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, e, sob essa ótica, não se divisa abuso ou ilicitude nas postagens realizadas pela agravada passíveis de legitimarem a interseção judicial sobre o direito que a assiste de manejar a liberdade de expressão e opinião. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira no tocante à presença do necessário para concessão da tutela provisória postulada, obstando sua agraciação com a medida. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido formulado pelo agravante com esse alcance. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 62540233, p 8-9. (fls. 2/27). [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - “Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...)” [4] - Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto. Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, pág. 765